Tribunal: TJES
Processo: 0028694-11.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028694-11.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO GRAMELISCH VIANA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

PRELIMINAR.
PROVA ILÍCITA.
V
IOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
I
NVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar defensiva –
Nulidade das provas face a violação de domicílio
: Não há que se falar na ocorrência de violação de domicílio quando o morador autoriza a entrada dos policiais no local. É possível a instauração de procedimento investigatório baseado em “denúncia anônima”, desde que presentes outros elementos de prova que a confirmem. Ademais, tratando-se a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido de crime permanente, e tendo sido o acusado encontrado em estado de flagrância, seria até mesmo desnecessária a expedição de mandado judicial ou de consentimento do morador para a realização da diligência policial.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
: Comprovadas a materialidade e autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido a partir das provas constantes dos autos, deve-se manter a condenação do acusado.

3. A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0028694-11.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO GRAMELISCH VIANA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
LEONARDO GRAMELISCH VIANA RODRIGUES
,
contra a sentença de fls. 99/102, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando procedente o pedido contido na denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), às penas de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, por ser reincidente, e 10 (dez) dias-multa.

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar
,
referente
a ilicitude das provas, uma vez que teriam sido obtidas através de violação de domicílio
, no que adianto que ela não merece prosperar.

Isso porque, extrai-se dos autos que, os policiais militares, no exercício da atividade que lhes é típica, efetuaram a busca pessoal no apelante em razão de
diversas denúncias anônimas
em seu desfavor.

Registro, ainda, quanto a busca realizada no domicílio do apelante, onde foi encontrada a arma apreendida nos autos, que, a própria genitora do recorrente, franqueou a entrada dos policiais.

Vale dizer que, a posse de arma de fogo de uso permitido, é delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo, sendo dispensável mandado de busca e apreensão, ou de consentimento do morador para a realização da diligência policial, haja vista que o agente, se mantém em estado de flagrância.

Além disso, o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal excepciona as hipóteses de violabilidade do domicílio, dentre elas, o flagrante delito.

Ainda que assim não fosse, eventuais vícios do inquérito não contaminam a ação penal.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
e, passo ao exame do mérito.

N
o mérito,
a defesa busca a absolvição do acusado, ante a insuficiência probatória.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 18 de novembro de 2019, na Rua Córrego Fundo, nº 40, Bairro Rio Marinho, Vila Velha/ES, o apelante possuía no interior de sua residência, a arma de fogo do tipo pistola, calibre 7,65mm, devidamente carregada com 09 (nove) munições calibre .380mm, possuindo, ainda, no mesmo local, 01 (uma) munição intacta, calibre 9mm.

Em atenta análise dos autos, tenho que não deve prevalecer a pretensão absolutória.

Isso porque a materialidade e autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão (fl. 11), pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 14), pelo boletim unificado (fls. 24/27), pelo laudo pericial de exame de arma de fogo (fls. 56/59), bem como pela prova oral colhida, sobretudo, pelas declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão do acusado, MARCELO ABREU COELHO (fls. 06/07 – esfera policial) e CHRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS (fls. 04/05 – esfera inquisitiva; mídia de fl. 94 – juízo), que narraram os fatos de forma precisa, indicando claramente as circunstâncias em que se deu a apreensão da arma de fogo e munições, razão pela qual deixarei de mencioná-los, por desnecessário, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

É entendimento jurisprudencial que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, dado que possuem presunção de veracidade, mormente quando se encontram uníssonos e de acordo com as demais provas colacionadas nos autos e para afastá-los deve ocorrer a presença de indícios concretos aptos a desaboná-los, o que não se demonstrou no presente caso.

Portanto, imperativa se torna a manutenção do decreto condenatório, nos termos da bem lançada sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.